Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-64.2023.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000399-64.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERVASIA NASCIMENTO SOUZA - CPF: 314.221.011-34 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
GERVASIA NASCIMENTO SOUZA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo,
o termo inicial para os prazos prescricionais e decadenciais, iniciam-se a partir da data de vencimento da última parcela
.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BMG SA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Leverger
, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1000399-64.2023.8.11.0053
, julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
,
declarando inexistente a relação jurídica
entre as partes, bem como, condenou a apelante a restituir em dobro
os valores descontados indevidamente
e, ainda condenou a instituição financeira apelante ao pagamento
de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em
razão do vício de consentimento
na contratação
do cartão de crédito consignado, acreditando ter contratado apenas empréstimo consignado
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa
– Necessidade de prova oral
.

1.2. Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência
.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta irregular
da instituição financeira
– ausência de comprovação do vício de vontade
;

2.2.
Da inexistência de danos morais
;

2.3.
Da inexistência de danos materiais
.

2.4.
Da ausência de abusividade das taxas de juro
s
remuneratórios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar
im
procedentes os pedidos da inicial,
reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda
. (ID.
209505708
)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
209505712
), pleiteando,
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
GERVASIA NASCIMENTO SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto BANCO BMG SA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000399-64.2023.8.11.0053, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como, condenou a apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, ainda condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do
vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, acreditando ter contratado apenas empréstimo consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida
pela parte apelante
BANCO BMG S.A.

1.1.
Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa - Necessidade da produção de prova oral.

A Apelante argui
u
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo originário afastou a necessidade de realização audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e eventual testemunha que, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Ademais, afirma que o cerceamento de defesa se mostra presente também pelo fato
da
sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece g
ua
rida.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas
.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas, a Apelante se limitou a requerer a produção de prova oral com o depoimento das partes e testemunha - que sequer foi arrolada -, bem como requereu genericamente “
a produção de provas de forma ampla e irrestrita
”.

Por sua justificativa, a oitiva das partes esclareceria com exatidão a realidade dos fatos alegados no processo, entretanto, como mencionado anteriormente, o caso posto em exame é eminentemente documental, fazendo-se desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro

Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

1.
2
. Da ocorrência d
as prejudiciais de mérito
-
prescrição
e decadência
.

No que concerne
a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber,
prescrição e decadência
, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e precedentes deste Sodalício,
em se tratando de prestações de trato sucessivo
, o prazo
para ambos
se inicia
a
partir
d
a data de
vencimento da última parcela
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

(grifo nosso)

A
ssim não se observa nos autos a ocorrência
da prescrição
e/ou decadência
,
considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado
em benefício previdenciário
.

Portanto,
rejeito
a
s
preliminar
es

de prescrição
e decadência
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

2.1. Da ausência de conduta irregular da instituição financeira – ausência de comprovação do vício de vontade
.

Pois bem, em
análise aos autos, entendo que
o pleito da parte apelante merece acolhimento, eis que,
do conjunto fático-probatório formado nos autos, verifica-se
que não restou comprovado a conduta ilícita do banco apelante, no que tange a alegação da parte apelada de que teria sido induzida
a erro no momento da contratação
do cartão de crédito
,
asseverando
veementemente
, a consumidora,
que foi enganad
a
, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica dos contratos assinado
s
juntado em ID.
209508177
– pág. 8
e seguintes
, a primeira informação indicada em cabeçalho é “
TERMO DE ADESÃO / AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO
”, e no corpo do contrato está descrito o tipo de operação de crédito, in
verbis
: “
IV -
Características da Operação /
Cartão BMG Card
– Valor mínimo consignado, para pagamento mensal inserido na fatura, observado o limite estipulado pela legislação do órgão convenente
respectivo. R$ 151,42
”, tendo sido entabulado entre as partes em
11/06/2010
.

Além disso, pelo que se verifica dos autos,
a

apelada
possuía
62
anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato por extenso,
bem como,
trata-se
de servidora pública estadual, exercia a época o cargo de professora,
logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e
compreender
os seus termos
que são claros e objetivos
,
devendo ser

a
fastada qualquer alegação
de
falta de informação.

Ademais, a contratação
foi realizada
em 20
10
, e pelo que se extrai
da
ficha financeira
em I
D
.
209508176
,
denota-se que a parte apelada tem em sua experiência
de crédito a contratação de empréstimos, cartão de crédito
, pecúlio,
possibilitando a compreensão que a parte
tem instrução suficiente para discernir entre as modalidades contratadas, bem como,
a modalidade contratual questionada nos autos.

Outrossim,
conforme ID.
209508176
– pág. 139, observa-se que a parte
apelada
possui ativo dois empréstimos,
uma consignação e um cartão de crédito, sendo descontados em seu benefício previdenciário
.

A
pesar
da apelada
não negar o recebimento
do saque questionado na presente demanda
, em nenhum momento
, desde a sua contratação,
demonstra que se insurgiu sobre tais valores junto ao banco, beneficiando-se de tais.

Por mais de
uma década
vem sendo descontados o valor
a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável
em seus proventos, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
doze
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do
banco apelante
ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte
apelada
se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou
incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais
nuances do contexto fático-probatório
devem ser po
n
deradas

eis que, o induzimento a erro não
se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos
e cognitivos
para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos
.

Dessa forma,
entendo que
restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação
em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, motivo pelo qual,
a instituição financeira agiu em exercício regular
do direito ao efetuar os descontos, sem provas da irregularidade no ato de contratação
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastado à
responsabilidade civil da instituição financeira apelante,

não havendo que ser falar em ocorrência dos danos morais e materiais
.

2.2.
Da inexistência de danos morais;

Em relação
ao pleito de inexistência dos danos morais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante
no tópico 2.1.
,
por consequência
afast
ei
a

ocorrência dos danos morais
.

2.3. Da inexistência de danos materiais.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1., por consequência afasto a ocorrência dos danos materiais.

2.4
.
Da ausência de abusividade das taxas de juro
s
remuneratórios.

Por fim,
face o efeito da ampla
devolutividade
recursal, passo a análise da tese em destaque,
alega a parte apelante
,
que não houve abusividade
nos descontos a título
de juros remuneratórios do contrato em discussão, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

Ressalta-se que,
não há histórico d
a taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil
em
período anterior
a março de 2011, circunstância para a qual não seria possível aplicar a taxa média desse tipo de operação, pois o BACEN não faz divulgação desse período,
inviável análise para o referido período
.

Pois bem
, em consulta realizada ao s
ítio eletrônico
do Banco Central do Brasil,
para análise da taxa de juros aplicado a
o saque
constante da data
01/10/2012
,
cuja operação teve a taxa no importe de
4,70
% a.m.,

está
abaixo
do previsto pelo Banco Central para o período:

5,25
% a.m
.

bem como, em análise ao
s

saque
s
do período de
18/06/2018
, cuja taxa aplicada pela instituição financeira é de
4,80% a.m.
,

o
previsto pelo
Banco Central
para o período remonta
:

1,
29
% a.m.
a 4,86% a.m.

16,67
%
a.a
. a 76,74% a.a.

tais fatos demonstram que os aludidos juros, embora apresentem
que
em algum período tenha apresentado
taxa a maior, isto por si só, não representa abusividade contratual, havendo a necessidade de comprovação de mais elementos capazes a ensejar a referida abusividade contratual, isto porque, conforme já discorrido,
somente depois de
uma década de relação jurídica com o banco

que a parte
vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do
banco apelante
ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado
, motivo pelo qual, entendo que o pleito do banco apelante merece acolhimento
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Logo,
tenho que razão assiste
a parte apelante
quanto a
ausência de
abusividade perpetrada pela instituição financeira, eis que, não restou comprovado excesso capaz a ultrapassar o limite do razoável, carente está a tese arguida pela parte
apelada
, de elementos caracterizadores da aludida abusividade, devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais,
é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de mais componentes capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado, não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil, a saber
:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões,
acolho
o presente pleito recursal da parte apelante
, uma vez que não restou comprovado a abusividade na cobrança da taxa de juros
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais
da parte apelada.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais
, em virtude do êxito recursal
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024